Tribunal: TJSP
Processo: 0000744-32.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante não infirmados pela frágil negativa do réu. Penas bem dosadas. Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo desprovido.